Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701929-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORA DA RIDE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ABATEDOURO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 14.417/2014, lavrado em desfavor de empresa submetida ao regime especial de apuração de ICMS. A empresa autora, que atua na fabricação de produtos de carne, foi autuada pelo Fisco sob o argumento de que adquiriu mercadorias fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), o que afastaria a aplicação do regime especial. A autora sustentou, entre outros pontos, a inaplicabilidade do art. 320-E do RICMS/DF às suas operações, a ocorrência de pagamento prévio do tributo devido, a violação do princípio do non bis in idem e a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado com base em decreto distrital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a empresa autora, enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, poderia ser excluída do referido regime pela aquisição de mercadorias fora da RIDE, à luz das exigências do art. 320-E do RICMS/DF; (ii) avaliar se a autuação realizada pelo Fisco afrontou os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa autora estava enquadrada no regime especial de apuração até novembro de 2014, conforme decisão administrativa do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), que conferiu efeitos ex nunc à exclusão do regime. Assim, a permanência no regime especial até essa data afastava a exigibilidade do ICMS antecipado pela aquisição de mercadorias fora da RIDE. 4. O art. 320-E do RICMS/DF aplica-se exclusivamente a abatedouros que adquiram insumos exclusivamente de produtores localizados na RIDE. A empresa autora não realizava operações de abate, mas sim fracionamento e embalagem de carne, o que afasta a aplicação do dispositivo. 5. A lavratura do Auto de Infração violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, dado que a Administração Tributária reconheceu a sujeição da empresa ao regime especial até a sua exclusão formal, conforme entendimento consolidado em decisão administrativa. 6. A exigência do ICMS antecipado, com fundamento em norma infralegal (Decreto no 18.955/1997), configura violação do princípio da legalidade tributária, conforme precedentes do STF, inclusive o RE 598.677 (Tema 456). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão do regime especial de apuração de ICMS somente produz efeitos a partir da data de sua formalização, respeitando-se os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. O art. 320-E do RICMS/DF não se aplica a empresas que não realizam operações de abate de animais. 3. A exigência de ICMS antecipado com base em decreto distrital viola o princípio da legalidade tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 320, § 10, III, "b"; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320-E. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2010 (Tema 456); TJDFT, Acórdão no 1616962, APC no 0701877-73.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 21.09.2022; TARF/DF, Acórdão no 121/2016. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 26 da LC 87/96 e 111 do Código Tributário Nacional, afirmando que o regime especial do ICMS deve ser previsto em lei estadual, tendo em vista os princípios da legalidade e da isonomia. Argumenta que o fato de a parte recorrida estar apta a usufruir do regime especial, ou seja antes de realizada a cassação da aptidão, não é relevante para a hipótese dos autos, pois a operação não atende a legislação correspondente (art. 320-D do RICMS) e não poderia ser beneficiada pela apuração mais benéfica do ICMS, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. Assevera que houve interpretação extensiva à legislação mais benéfica ao contribuinte e, ao se reconhecer os benefícios fiscais do regime especial de tributação fora das hipóteses autorizadas e aplicar alíquotas menores, há exclusão do crédito tributário, recolhido em montante menor comparado ao regime normal de apuração. Defende que as regras de isenção ou benefício fiscal, que impliquem a redução ou exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma literal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 26 da LC 87/96 e 111 do Código Tributário Nacional. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n. 435/2001). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027